Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ADEILDO ALVES DA SILVA para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102